Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. FRAUDE. SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CABIMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL .NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. Ante a falha na segurança dos serviços prestados pelo banco réu na concessão de crédito, decorrente de fraude, este responde pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista o risco da sua atividade.
2. O desconto de valores diretamente da pensão previdenciária da autora/recorrida, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, a ensejar indenização, por dano moral.
3. Para a fixação do valor da indenização, mister sejam considerados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, e a vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A redução do quantum, na hipótese, melhor atende ao conceito de justa reparação.
4. Tendo em vista que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se aplica o princípio da proibição da reformatio in pejus, podendo o termo inicial dos juros de mora ser corrigido para incidência a partir da citação.
4. Recurso conhecido e provido em parte.